Tribunal: TJDFT
Processo: 0724987-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESSARCIMENTO. DANOS. PASEP. VALORES. UNIÃO. REPASSE. BANCO DO BRASIL. ADMINISTRADOR DA CONTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. PRAZO DECENAL.
1. Compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil, visto que, realizados os depósitos pela União à entidade financeira, a responsabilidade pela administração dos recursos caberá a esta instituição.
2. Não havendo qualquer pretensão autoral quanto aos depósitos realizados na sua conta vinculada do PASEP nem às normas de administração do Conselho Diretor, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional, mas apenas e exclusivamente quanto à gestão desses recursos pelo Banco do Brasil S/A, não há se falar em legitimidade passiva da União.
3. Tanto esta Corte quanto o Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, no julgamento do IRDR n.° 16 e do Tema Repetitivo n.° 1.150, fixaram as teses de que “a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil” e de que “o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP”.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.